Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-81.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1009456-81.2017.8.11.0000
Recorrente: Judith dias Teixeira
Recorrida: Regina Célia Cortes
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id 1866680) interposto por Judith dias Teixeira, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1387032):
“AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – DEMARCAÇÃO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - RAZÕES DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie”. (AI no RAI 1009456-81.2017.8.11.0000, Des.Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2017).
Os Embargos de Declaração id 1396206, opostos pela parte recorrente, foram rejeitados conforme ementa id 1725788.
A recorrente alegou violação aos artigos 37 e 93, IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (Id 18.9115).
Contrarrazões Id 2023749.
O recurso foi inadmitido na decisão id 1608226.
Interposto agravo em recurso extraordinário, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, o qual, por intermédio do decisório id 86163950, determinou a devolução dos autos a esta Corte para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, conforme o exarado no Tema 181/STF.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Temas 181 e 339 do STF.
A recorrente alega violação aos artigos 37 e 93, IX, da CF, ao argumento de que houve equívoco na interpretação do artigo 93, IX, da CF, no acórdão atacado, posto que a fundamentação deveria ser enfocada nos artigos 489, §1o, IV e 1022, ambos do CPC/15, bem como que o acórdão é ineficiente no desempenho da função jurisdicional.
Inicialmente, saliente-se que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.
Digo isso, porque não se trata de intempestividade do agravo de instrumento, ou mesmo de consideração da primeira decisão proferida pelo juízo a quo como termo inicial para o cálculo da tempestividade recursal, mas sim, de preclusão diante da não interposição de recurso por ocasião da decisão anterior.
Com a devida vênia, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que a matéria alegada configurou verdadeiro pedido de reconsideração, questionando por via transversa decisão anteriormente proferida.
(...)
Destarte, é cediço que o processo é um caminhar para a frente, e por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão. É a regra do art. 507, do CPC/15: ‘É vedado à parte discutir, no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.
A própria decisão proferida pelo juízo de origem aliada as teses do agravo instrumento corroboram o posicionamento, de modo que, se se tratasse de nova apreciação, não teria o magistrado registrado expressa e detalhadamente que já houve decisão anterior nesse sentido.
Por conseguinte, diversamente do alegado nas razões deste agravo interno, não se discute a natureza da decisão, a tempestividade do recurso contra ela interposto ou mesmo a existência de preparo.
Trata-se, no entanto, de reconhecer que a parte não agravou da primeira decisão proferida pelo juízo a quo, o que motivou a realização de pedidos sucessivos de reconsideração sob nova vestimenta, evidenciando a preclusão”. (id 1387027 - p. 1/2)
Denota-se, pois, que não há vício no acórdão ora embargado, porque houve fundamentação clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339).
Por outro lado, a temática também foi afetada ao sistema de repercussão geral pelo Tema 181.
Isso porque o “(...) Relator não conheceu do recurso, ante ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, diante da existência de manifesta preclusão”.
Consoante a tese firmada no paradigma Re 589.365 (Tema 181), “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.
A propósito:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)
Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” (Temas 181 e 339).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça